Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022664-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), FABRICIO RIZZO CORREA GALVAO - CPF: 745.823.481-49 (AGRAVANTE), FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (REPRESENTANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 716.584.591-72 (AGRAVADO), FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A VENDA DO VEÍCULO MAS CONDICIONOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que, visando o melhor interesse do curatelado, defere o pedido de venda de um bem, mas condiciona o depósito em juízo do valor apurado até que todos os curadores comprovem a necessidade de sua retirada em favor do curatelado.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO RIZZO CORREA GALVÃO, representado por seu curador FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de expedição de “
Alvará Judicial
” (Proc. nº 1004543-54.2022.8.11.0041), autorizou a venda do veículo Citroen C4 Cactus Feel, ano/modelo 2019/2020, de propriedade do agravante, para o Sr. Tiago Pereira da Silva, ordenando, porém, que o valor do preço pactuado (R$ 85 mil) seja “
depositado em conta judicial devidamente vinculada aos autos
” (cf. Id. nº 94169360 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, como “
o curatelado necessitava de um veículo para seu auxílio diário, entretanto, não possuía renda o suficiente para comprar o bem em questão
”, seu curador “
adquiriu um veículo, com recursos próprios, para ser utilizado em benefício do curatelado
”, registrando-o em seu nome (do curatelado), até porque “
o objetivo da compra sempre foi a utilização do bem para o seu auxílio nas necessidades cotidianas
”.

Prossegue dizendo que, como ele, curatelado, “
não precisa mais do veículo, haja vista que passou a residir com sua irmã, a curadora Maryanne Rizzo Correa da Costa Galvão, a qual detém os meios para realizar os deslocamentos
”, formulou pedido “
a fim de obter a autorização judicial para a venda do bem
”, para que finalmente pudesse “
ressarcir o curador Frank Zampieri de Oliveira, que foi quem efetivamente pagou, com recursos próprios, o valor para a aquisição do automóvel
”, tendo o i. representante do Ministério Público em Primeiro Grau concordado com a medida, desde que o produto da venda fosse, nas palavras do recorrente, “
depositado em Juízo e revertido em favor do curatelado, pela ausência da demonstração de que o curatelado possui uma dívida com o curador Frank, ‘sem ao menos informar a sua origem ou apresentar contrato’, reputando que a ‘suposta dívida não possui validade legal’
” (sic – cf. Id. nº 149472199 - Pág. 5/6).

Assevera que os documentos juntados aos autos de origem demonstram satisfatoriamente que “
o curador Frank Zampieri de Oliveira efetuou o pagamento da entrada de R$ 42 mil
(...)
utilizando o seu próprio dinheiro, mediante transferência bancária à Concessionária
”, e que “
o restante foi parcelado mediante um financiamento com o Banco PSA Finance Brasil S.A.
”, sendo perceptível que “
o financiamento em questão foi integralmente quitado utilizando os recursos do curador
”, e afirma que a dívida que ele, curatelado, detém junto a ser curador “
não é oriunda de uma relação comercial
”, pois “
consiste tão somente na pretensão da devolução do valor que foi tirado do próprio bolso do curador Frank para ajudar o curatelado em um momento de necessidade
”, argumentando que, ao final, “
o dinheiro
(dispendido para aquisição do veículo)
simplesmente irá retornar para o curador, o qual prestou o auxílio em um momento de necessidade, comprando um carro com recursos próprios em benefício do curatelado
”, sendo, portanto, descabida a ordem de depósito judicial do montante obtido com a venda (sic – cf. Id. nº 149472199 - Pág. 8/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de reformar a decisão agravada, autorizando que o produto com a venda do automóvel (R$ 85.000,00) seja depositado diretamente na conta bancária do
(curador)
Frank Zampieri de Oliveira
”, ou, no mínimo, “
a liberação do valor pago pelo curador Frank pela aquisição do veículo à época do negócio (R$ 63.627,27) e o restante do valor obtido com a venda do automóvel revertido ao curatelado
” (sic – cf. Id. nº 149472199 - Pág. 16/17).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
152062684
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
156791658
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso se volta contra a decisão que ao invés de liberar o valor da venda do automóvel de propriedade de Fabricio Rizzo Correa Galvão representado por seu curador FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA, condicionou que o valor apurado fosse depositado em Juízo.

A alegação principal do curador Frank Zampieri de Oliveira é que
“os documentos juntados aos autos de origem demonstram satisfatoriamente que
o curador Frank Zampieri de Oliveira efetuou o pagamento da entrada de R$ 42 mil
(...)
utilizando o seu próprio dinheiro, mediante transferência bancária à Concessionária
, e que “
o restante foi parcelado mediante um financiamento com o Banco PSA Finance Brasil S.A.
”, sendo perceptível que “
o financiamento em questão foi integralmente quitado utilizando os recursos do curador
”,

No caso, vejo razão na conclusão decisória do magistrado que liberou a venda, mas assegurou que o valor apurado seja “
depositado em conta judicial devidamente vinculada aos autos
” (cf. Id. nº 94169360 dos autos de origem), já que as provas dos autos são insuficientes, numa primeira análise, a comprovar as alegações do curador.

Nesse sentido a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça:

O recurso não enseja provimento.

Como cediço, a alienação, constituição de ônus real ou prática de atos excedentes da administração comum de bens ou valores relativos aos bens de incapazes, somente poderá ser autorizada por decisão judicial, em caráter excepcional, observada, em cada caso, a situação que caracterize a necessidade ou interesse pretendido.

In casu,
o Agravante postulou pelo alvará expondo inicialmente que “o curatelado, através de seu curador, pretende alienar um veículo,
tudo no melhor interesse do curatelado
”. (ID 75558118 dos autos de origem - destaquei) ,

Somente após o i. colega Promotor de Justiça, pontuar que “o curador não esclareceu nos autos os motivos que ensejaram a decisão de alienação do veículo”; “como a quantia fruto da venda seria favorável ao curatelado” (ID 80430613); e também concluir que o curatelado possui uma dívida de procedência lacunosa; é que o Agravante veio apresentar a justificativa para a aquisição de um bem, com seus recursos, em nome daquele!

Outrossim, ratifico a manifestação ministerial de 1º grau, e opino seja mantida a decisão para que o montante da venda permaneça em juízo até que todos os curadores comprovem a necessidade de sua retirada em favor do curatelado.

As razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a tele alegada; em casos como os dos autos, é necessário e prudente que a autorização para levantamento da quantia depositada ocorra em prol do curatelado, conforme decisão dos autos. Portanto, correta a decisão que indefere o pedido de levantamento do valor apurado com a venda do automóvel de propriedade do curatelado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante, observado a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023